Tribunal: STF
Processo: ARE 1483979
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Nélio Ribeiro de Carvalho formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 16) contra acórdão (eDoc 14) do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. A ementa deste julgamento possui o seguinte teor:



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. EX-TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA. TRANSPOSIÇÃO. QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. ADMISSÃO NO CARGO APÓS A CRIAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA E APÓS A POSSE DO PRIMEIRO GOVERNADOR ELEITO. REQUISITOS DA LC 41/1981 E EC 60/09 NÃO CUMPRIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Cinge-se a controvérsia sobre o direito à transposição de servidores do Estado de Rondônia ao quadro de pessoal em extinção dos ex-Territórios Federais da Administração Federal, com a manutenção de todas as vantagens pessoais oriundas da esfera estadual e o pagamento de diferenças remuneratórias de forma retroativa. 



    2. A Lei Complementar nº 41/1981, que transformou o então Território Federal no novo Estado de Rondônia, estabeleceu que os servidores admitidos antes da vigência da Lei 6.550/1978 e em efetivo exercício até 31/12/1981, poderiam optar por permanecer no quadro federal ou por serem integrados no quadro de pessoal estadual. Ademais, transferiu para o âmbito do novo Estado todos os integrantes da carreira policial militar, bem como os servidores admitidos após a vigência da Lei 6.550/78 e que não se encontravam em exercício em 31/12/1981. 



    3. A EC 60/2009, ao alterar a redação do art. 89 do ADCT, ampliou as hipóteses de transposição dos servidores do ex-Território Federal de Rondônia, possibilitando o novo enquadramento também aos servidores civis e policiais militares que, embora não se encontrassem em exercício em 31/12/1981, ingressaram nos quadros do Estado de Rondônia até a data da posse do primeiro Governador eleito do novo ente, que se deu em 15/03/1987. 



    4. In casu, a parte autora foi admitida em seu atual cargo estatutário junto ao Estado de Rondônia posteriormente à posse do primeiro Governador eleito, data que marca a aquisição plena da autonomia desse ente federativo. Consequentemente, sua relação jurídica funcional foi aperfeiçoada diretamente com o ente estadual. Incabível, portanto, a transposição da parte autora para o quadro em extinção da Administração federal, por absoluta falta de amparo legal. 



    5. A EC 60/2009, ao prever a possibilidade de opção pelos servidores alcançados pelos efeitos do art. 36 da LC 41/1981, não estendeu as categorias de servidores elegíveis à transposição, pois o âmbito de incidência do referido está limitado, conforme remissão feita em seu texto, aos servidores admitidos antes da Lei 6.550/1978 e optantes pelo quadro estadual, aos policiais militares, e aos servidores contratados após a Lei 6.550/1978 e que estavam em exercício em 31/12/1981, sendo certo que a parte autora não se enquadra em nenhuma destas hipóteses. 



    6. Arbitramento de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15. 



    7. Apelação não provida. 



    Sustenta, o recorrente, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais por ter negado seu direito a ser transposto, na condição de servidor do Estado de Rondônia, ao quadro de pessoal em extinção dos ex-Territórios Federais da Administração Federal, com a manutenção de todas as vantagens pessoais oriundas da esfera estadual e o pagamento de diferenças retroativas.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Vice-Presidente da Corte Regional (eDoc 23), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 25), com refutação do fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso, entendo que, para rever o posicionamento adotado pela origem quanto à impossibilidade transposição da parte recorrente ao quadro em extinção dos ex-Territórios Federais da Administração Federal, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático- -probatório e a avaliação do quadro normativo infraconstitucional. 



    Nessa mesma direção e em situação fronteiriça, cito o que restou decidido no ARE 1.412.519 e no ARE 1.330.229 AgR, ambos de relatoria do ministro Gilmar Mendes; no ARE 1.408.926, Relatora a ministra Rosa Weber; e no ARE 1.344.654 ED-AgR, Relator o ministro Luiz Fux, do qual transcrevo o trecho inicial da ementa:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE RONDÔNIA. TRANSPOSIÇÃO PARA O QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL (ARTIGO 89 DO ADCT). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e o eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente